Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, CPC. FACULDADE DO JUÍZO. CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo recursal. Logo, o recurso é tempestivo, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões.

2. As medidas de coerção indireta devem ser adotadas mediante a análise do caso concreto e em conformidade com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade para o alcance dos efeitos desejados, sendo inviáveis os atos que imponham excessiva onerosidade ou prejuízo ao exercício de direitos fundamentais pelo devedor, considerando o grau de relevância do direito alegado e o princípio da responsabilidade patrimonial.

3. A norma extraída do art. 782, §3o, do CPC não configura direito subjetivo do credor, notadamente porque contém o verbo “poderá”, indicando, desde já, faculdade do Juízo, que poderá exercê-la ou não de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim, a atuação do julgador, nessa hipótese, é de natureza suplementar. Precedentes.

4. A pretensão recursal – reforma da decisão que indeferiu pedido de inscrição dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes – enseja limitação de direitos que somente tem lugar quando, por exemplo: I) comprovado que o devedor, embora tenha patrimônio suficiente, não efetua o pagamento; II) há indícios razoáveis de ocultação de bens por parte do executado; ou III) sendo viável o pedido, o credor não dispõe de meios financeiros para efetuar, por sua própria conta e risco, a solicitação aos serviços de proteção ao crédito. Precedentes.

5. No caso concreto, observa-se que, até o presente momento, não foram encontrados bens dos devedores suficientes para a liquidação do débito, o que indica inexistência de patrimônio apto a responder pela dívida. A exequente também não demonstrou indícios de ocultação patrimonial, tampouco a impossibilidade de arcar com os custos da requisição particular para a inclusão dos nomes dos executados em cadastros negativos de devedores.

6. As circunstâncias extraídas dos autos não autorizam, por ora, o deferimento da medida pretendida pela agravante.

7. Recurso conhecido e desprovido.